Tribunal: TJDFT
Processo: 0729459-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITOS POSSESSÓRIOS OU DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL SITUADO EM LOTEAMENTO OU CONDOMÍNIO IRREGULAR ASSENTADO EM ÁREA PÚBLICA. BEM PENHORÁVEL.
I. Direitos possessórios ou de aquisição de imóvel situado em loteamento ou condomínio irregular assentado em área pública, porquanto dotados de autonomia jurídica e de valor econômico, podem ser penhorados em execução movida contra o respectivo titular, na esteira do que prescrevem o artigo 83, inciso III, do Código Civil, e 789 e 835, inciso XIII, do Código de Processo Civil.
II. Agravo de Instrumento conhecido e provido.